Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-16.2024.8.11.0098
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-16.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES - CPF: 979.747.571-91 (APELADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), MARIANO SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 064.376.229-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica oriunda de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, além de fixar custas e honorários em desfavor da requerida.

Consumidora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado nem autorizado descontos em seu benefício previdenciário, alegando fraude na contratação e impugnando a assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco. Instituição financeira sustenta a regularidade do contrato, a coincidência de assinaturas, o crédito dos valores em conta da autora, argui prescrição trienal e invoca regras de distribuição do ônus da prova.

O juízo de origem afastou a prescrição, aplicou o CDC, inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, reconheceu não comprovada a regularidade da contratação, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, autorizando abatimento de eventual quantia creditada, fixou indenização por dano moral e distribuiu os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e sobre os pedidos indenizatórios decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado, diante da impugnação da autora e da inversão do ônus da prova; e (iii) saber se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição. A relação jurídica discutida é de consumo, entre beneficiária previdenciária e instituição financeira, regida pelo CDC. A pretensão principal é declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, de natureza continuada, vinculada a descontos mensais em benefício previdenciário. A exigência reiterada dos descontos renova a lesão. Mantém-se o afastamento da prescrição quanto ao pedido declaratório e, na dúvida razoável, também em relação aos pedidos indenizatórios, aplicando-se, em favor da consumidora, o regime protetivo do CDC.

Ônus da prova e regularidade da contratação. O juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado. A autora impugnou a assinatura e afirmou não se recordar da contratação. Nos termos do Tema 1061 do STJ, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, com base no art. 429, II, do CPC. O banco, embora intimado, manifestou desinteresse na perícia grafotécnica e não apresentou prova técnica idônea. Não se desincumbiu, assim, do ônus probatório que lhe competia.

Inexistência de relação jurídica e descontos indevidos. Não há nos autos contrato originário idôneo capaz de amparar o depósito e os descontos mensais no benefício previdenciário. As divergências apontadas quanto a datas e denominação do credor, aliadas à ausência de prova técnica sobre a assinatura e à falta de comprovação clara do ingresso e da utilização do valor pela autora, impedem reconhecer a regularidade do mútuo. Mantém-se a conclusão de inexistência de relação jurídica contratual válida apta a legitimar os descontos efetuados, que se revelam indevidos.

A sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro pressupõe cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor. No caso, embora não comprovada a contratação regular, há elementos que indicam a realização de crédito em favor da autora e não há prova segura de conduta dolosa da instituição financeira. A própria decisão de origem já previu abatimento de eventual valor efetivamente creditado, para evitar enriquecimento ilícito. Nesse contexto de dúvida quanto à origem e ao aproveitamento do crédito, mas sem demonstração de má-fé deliberada, a restituição deve ocorrer na forma simples, mantida a compensação de eventual quantia depositada e os critérios de correção monetária e juros definidos na sentença.

A existência de fraude ou irregularidade na contratação de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral. A jurisprudência do STJ tem afirmado que a fraude bancária relacionada a empréstimo consignado só enseja dano moral quando acompanhada de circunstâncias agravantes que afetem de modo relevante direitos de personalidade. No caso, não há prova de inscrição em cadastro de inadimplentes nem de outros fatos que indiquem abalo concreto à honra, à imagem ou à intimidade da autora. A situação, embora reprovável, não ultrapassa a esfera de dissabores e transtornos, de modo que se afasta a condenação por dano moral.

Diante da manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e da restituição dos valores, mas com afastamento do dano moral e modificação da forma de repetição do indébito, configura-se sucumbência recíproca. Impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada litigante arque com 50% dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da Justiça Gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê na forma simples, mantidos o abatimento de eventual quantia efetivamente creditada em seu favor e os critérios de correção monetária e juros fixados na origem, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecida a sucumbência recíproca.

Te­se de julgamento:
“1. Em ação de consumo que discute empréstimo consignado não reconhecido, impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da indevida exigência de descontos em benefício previdenciário. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor, de modo que, ausente prova de conduta dolosa e havendo dúvida quanto à efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma simples, com compensação de eventual valor creditado. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, desacompanhada de circunstâncias agravantes que importem abalo relevante a direitos da personalidade, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Ana Maria Lopes, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando-se, se houver, o abatimento dos valores efetivamente depositados em sua conta bancária, a fim de evitar enriquecimento ilícito, bem como o levantamento, pela autora, de eventual depósito judicial, com compensação no valor atualizado da condenação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. Os valores devidos a título de dano material e moral deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos danos materiais, a correção desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar do respectivo pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ) e, quanto aos dano moral, juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentando a validade e a regularidade da contratação, com base no instrumento contratual e na alegada semelhança das assinaturas, bem como o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta bancária da autora, o que, em seu entender, comprovaria a existência do vínculo obrigacional. Defende, ainda, a incidência da prescrição trienal, porquanto entre a data da contratação e o ajuizamento da ação teria transcorrido prazo superior a três anos, e aponta a ausência de prova robusta produzida pela autora capaz de afastar a validade do contrato, destacando, inclusive, a não realização da perícia grafotécnica por ela própria requerida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, especialmente no que se refere à verba fixada a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334806917).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Maria Lopes propôs ação de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada, tampouco autorizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário. Afirma ter sido surpreendida com lançamentos mensais em seu benefício, que reputa indevidos, os quais comprometem a

sua subsistência, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Aduz que a contratação teria decorrido de
fraude
,
uma vez que não reconhece o negócio jurídico nem a assinatura aposta no instrumento contratual, requerendo, por isso, a
declaração de inexistência do débito
,
a
cessação dos descontos
,
a
restituição dos valores descontados

e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação na qual sustenta, em síntese, a regularidade do contrato de empréstimo consignado, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação, juntando cédula de crédito bancário supostamente por ela firmada e documentos pessoais, com alegação de coincidência das assinaturas. Assevera que o valor contratado foi creditado em conta de titularidade da autora, o que demonstraria o aperfeiçoamento do mútuo, e invoca regras de ônus da prova ao afirmar que competia à autora comprovar, por meio de extratos, a ausência de crédito. Argui, ainda, prescrição trienal, sob o fundamento de que o contrato é anterior a três anos do ajuizamento da ação, pugnando pela extinção do feito com resolução do mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

Na fase de especificação de provas, a autora impugna a assinatura constante do contrato e requer perícia grafotécnica, ao passo que o banco manifesta interesse em prova oral.

Designada audiência e oportunizada a produção da perícia, o banco declara desinteresse na prova pericial grafotécnica e a autora, embora regularmente intimada, permanece inerte quanto às providências necessárias à sua realização.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando-se, se houver, o abatimento dos valores efetivamente depositados em sua conta bancária, a fim de evitar enriquecimento ilícito, bem como o levantamento, pela autora, de eventual depósito judicial, com compensação no valor atualizado da condenação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. Os valores devidos a título de dano material e moral deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos danos materiais, a correção desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar do respectivo pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ) e, quanto aos danos morais, juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Não concordando com a r. sentença, o apelante recorre, em síntese, sustentando a validade e a regularidade da contratação, com base no instrumento contratual e na alegada semelhança das assinaturas, bem como o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta bancária da autora, o que, em seu entender, comprovaria a existência do vínculo obrigacional. Defende, ainda, a incidência da prescrição trienal, porquanto entre a data da contratação e o ajuizamento da ação teria transcorrido prazo superior a três anos, e aponta a ausência de prova robusta produzida pela autora capaz de afastar a validade do contrato, destacando, inclusive, a não realização da perícia grafotécnica por ela própria requerida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, especialmente no que se refere à verba fixada a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente, quanto à prescrição, o apelante insiste na aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil aos pedidos indenizatórios e de repetição de indébito, tendo como termo inicial a data da suposta contratação (01.12.2020).

Todavia, o próprio juízo de origem, em decisão fundamentada, já assentou que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pretensão deduzida por consumidora em face de instituição financeira, envolvendo declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, afastando, por conseguinte, os prazos prescricionais do Código Civil e os prazos decadenciais do art. 26 do CDC.

Trata-se, em essência, de pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, de natureza continuada, vinculada à própria exigência de descontos no benefício previdenciário. Nessas condições, mantenho a rejeição da prescrição, tanto quanto à pretensão declaratória quanto, diante da dúvida razoável, em relação às pretensões indenizatórias, aplicando, em favor da consumidora, o regime protetivo do CDC.

Avançando na análise, a controvérsia central reside na existência, ou não, de relação jurídica contratual apta a legitimar os descontos efetuados no benefício da autora.

A sentença reconheceu, com acerto, que a lide deve ser solucionada à luz do CDC, destacando a vulnerabilidade da consumidora e a natureza objetiva da responsabilidade da instituição financeira (art. 14), bastando ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, o juízo de origem inverteu o ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, inclusive a existência de contrato originário hábil a legitimar o depósito e os descontos mensais.

Em audiência, a própria autora, embora reconhecendo como sua a assinatura exibida no documento, afirmou não se recordar da contratação, não ter hábito de contrair empréstimos consignados, jamais ter tido documentos furtados e desconhecer o contrato com o Banco C6, sem saber como sua assinatura foi parar no referido instrumento, o que reforça a dúvida quanto à regularidade da contratação.

Diante dessa impugnação, o juízo aplicou ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a sua autenticidade, indeferindo a perícia grafotécnica requerida pela autora por se tratar de ônus da própria requerida, que declarou desinteresse na produção da prova.

Ou seja, o ônus da prova da autenticidade da contratação foi corretamente atribuído ao banco, nos termos do Tema 1061 do STJ, mas a instituição financeira, embora instada, não demonstrou interesse em cumprir esse encargo por meio de perícia. A autora, por sua vez, exerceu o seu direito de impugnar a contratação e de questionar a assinatura, não podendo ter contra si a inércia probatória do banco, que detém melhores condições técnicas para produzir a prova necessária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

A jurisprudência deste Tribunal segue a mesma diretriz
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Não há, portanto, espaço para acolher a alegação recursal de que a ausência de perícia grafotécnica teria prejudicado o banco. Ao revés, a falta de prova técnica decorreu de opção processual da própria instituição, que não assumiu a carga probatória que lhe competia.

No que se refere à regularidade da contratação e à prova do crédito, o banco afirma que a Cédula de Crédito Bancário no 10014778902 foi regularmente firmada, que a assinatura aposta no instrumento contratual é idêntica à constante dos documentos pessoais da autora e que o valor do empréstimo foi creditado em conta de sua titularidade, razão pela qual sustenta o aperfeiçoamento regular do contrato.

Contudo, não há nos autos contrato originário idôneo capaz de respaldar a legitimidade do depósito e dos descontos mensais, ônus que incumbia à instituição financeira. A impugnação da autora, ao apontar divergências de datas da primeira parcela e até de denominação do credor (Banco Ficsa/Banco C6), evidencia a fragilidade da documentação apresentada.

Além disso, embora afirme ter creditado o valor em conta de titularidade da autora, o banco não juntou extratos consistentes nem comprovou, de forma clara, o efetivo ingresso e utilização do numerário. A prova, portanto, permanece sob sua esfera de controle, e a tentativa de transferir esse encargo ao consumidor, por meio de pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova, revela-se incompatível com o regime protetivo do CDC.

No conjunto, o acervo produzido não atinge o grau de certeza necessário para afirmar, em favor da instituição financeira, a plena regularidade do contrato e a efetiva fruição do valor do empréstimo pela autora, especialmente diante da impugnação desta e da inversão do ônus da prova.

Mantém-se, portanto, a conclusão sentencial de que não restou comprovada relação jurídica contratual válida apta a fundamentar os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

No tocante à restituição de valores, a sentença determinou a devolução com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Embora não haja prova segura da regularidade da contratação, há elementos que indicam a realização de crédito em favor da autora. Some-se a isso que o próprio juízo de origem já previu, no dispositivo, o abatimento de eventual valor efetivamente depositado, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Nesse cenário, em que não há prova de má-fé deliberada do banco na origem da contratação, subsiste controvérsia relevante quanto ao contexto em que a autora assinou o documento e remanesce dúvida, mas não prova cabal de que nenhum valor lhe tenha sido disponibilizado, entendo não estarem presentes os requisitos para a devolução em dobro, impondo-se a restituição simples, sob pena de desproporcionalidade.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, acolho parcialmente o apelo para reformar a sentença nesse ponto, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, mantidos o abatimento de eventual quantia efetivamente creditada em favor da autora e a incidência de correção monetária e juros nos moldes já fixados (IPCA-E desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde cada desconto), ressalvados os ajustes a serem definidos em liquidação.

Quanto ao dano moral, o banco sustenta a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial, argumentando que o pedido é genérico, que não há prova de lesão à imagem, honra ou intimidade e que se trata de mero aborrecimento, citando jurisprudência no sentido de que nem todo dissabor gera dano moral indenizável.

Nesse sentido, vem decidindo este eg. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1 - Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

2 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

3 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “[...] a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes"(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12 .12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie [ ...].” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117 .699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

5 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art . 86 do CPC/15.

7 – Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC n. 10010527420238110018,2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.05.2025 – negritei).

Assim, acolho o pedido subsidiário do apelante para afastar a condenação em dano moral, julgando improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial.

Diante do resultado da lide e caracterizada a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais para que cada litigante arque com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios fixados na sentença, permanecendo suspensa a exigibilidade dessa verba em relação à autora, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Portanto, a sentença recorrida merece parcial reparo para determinar que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples, mantida a correção monetária e os juros nos moldes fixados na origem, bem como o abatimento de eventual valor efetivamente depositado na conta da autora, a ser apurado em liquidação, além de afastar a condenação em danos morais. Redistribuem-se os ônus sucumbenciais, reconhecida a sucumbência recíproca, na forma acima delineada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026